Tribunal: CARF
Processo: 11080.919203/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.919203/2012-97
ACÓRDÃO
1301-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORJAS TAURUS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/08/2011
IRRF. PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
A comprovação de direito creditório ante à Fazenda Nacional é do sujeito
passivo, por meio de apresentação de documentação hábil e idônea que dê
substrato à sua escrituração contábil-fiscal. Não se desincumbindo deste
ônus, não há o que ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 83, que não homologou Declaração
de Compensação (DComp), de e-fls. 94/98, vez que recolhimento feito a título de IRRF no código
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919203/2012-97
2
5706 (relativo a pagamento de Juros sobre Capital Próprio – JCP), do período de apuração de
10/08/2011, foi “integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível”. Dele o Contribuinte foi cientificado em 21/01/2013 (e-fls. 92).
3.

Irresignado, em 14/02/2013, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/3), em que aduziu, em síntese, que teria ocorrido um equívoco por parte
da empresa, no momento de preenchimento da DCTF, com relação ao valor pago de débito para o
código de receita 5706, tendo sido informado o valor de R$ 367.583,05, quando o correto seria R$
221.410,23, conforme documento emitido pelo Banco Itaú em 22/08/2011 (e-fls. 82). Declara ter
procedido à retificação da DCTF.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-87909 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão realizada em 18/06/2019 (e-fls. 124/131),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 03/07/2019 (e-fls. 137), cuja ementa foi dispensada,
sendo as razões de não-reconhecimento de direito creditório adiante transcritas.
5.

Irresignado, em 30/07/2019 (e-fls. 139), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 141/147), cujas razões serão adiante apreciadas, em cotejo com o Acórdão de
piso.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 137 e 139), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
Para comprovar o seu direito creditório o contribuinte apresenta tão somente a
DCTF Retificadora entregue após a emissão do despacho-decisório de não
homologação que modificou o valor de débito de IRRF, código 5706, bem como
documento emitido pelo banco Itaú em relação a retenções sobre JCP - Juros sobre o
Capital Próprio.
É importante registrar que a Manifestante entregou duas DIRF para as retenções
havidas no ano-calendário de 2011, sendo que em ambas (original e retificadora)
informou o valor de R$ 220.075,48 como retenção de 08/2011 no código de receita
5706, informação esta diversa da constante da DCTF Retificadora Ativa entregue
após a emissão do Despacho Decisório ora questionado e da informação prestada
pelo Banco Itaú (fls. 82): [...]
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919203/2012-97
3
Na DIPJ/2012 (ano-calendário 2011) constam as seguintes informações de JCP: [R$
11.944.988,64 a título de JCP pago à PJ, diferente das DIRFs, em que constam o
valor de R$ 6.261.835,60]
Neste ponto, é importante trazer à baila o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de
agosto de 2015, que dispõe que não produz efeitos para fins de reconhecimento do
direito creditório a retificação da DCTF procedida pelo contribuinte após o
recebimento do Despacho-Decisório de não homologação da compensação, se tal
retificação não estiver em consonância com outras declarações entregues à RFB ou
não estiver amparada em outros elementos de prova: [...]
(...)
Desta forma, seria necessário que tivesse sido trazido aos autos a comprovação
contábil dos valores de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos
sócios/acionistas, sendo insuficiente a simples retificação da DCTF não amparada
em elementos de prova para reconhecimento do direito creditório. Ressalte-se que o
documento apresentado emitido pelo Banco Itaú juntado aos autos não é
documento suficiente para comprovar o direito creditório.
Ademais, não existe correspondência entre os valores confessados como devidos em
DCTF (R$ 221.410,23) para a o mês de 08/2011, código de receita 5706, e os
declarados em DIRF (R$ 220.075,48)
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999 (vigente à época de
protocolização da defesa): [...]
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de
cálculo do IRRF são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a
liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Ademais, quanto ao efetivo pagamento ou crédito dos juros, não se pode olvidar
que em se tratando de pagamento de juros sobre capital próprio, com vínculo entre
as partes (transferidor e destinatário da transferência), a prova do efetivo
pagamento, bem como de que o IRRF incidiu sobre juros pagos ou creditados de
forma individualizada a titular, sócios ou acionistas, dá-se mediante cópia dos
extratos bancários que comprovem a transferência dos valores lançados na
contabilidade.
Neste contexto, o contribuinte deveria ainda trazer provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de contas
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919203/2012-97
4
no ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou
balancetes, os Livros Diário e Razão, de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Nesse diapasão, o indébito em questão não contém os atributos necessários de
liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)” (grifou-se).
8.

Para logo, diga-se que, quanto ao efeito da modificação da DCTF para
reconhecimento de direito creditório, o entendimento da DRJ converge com o esposado no
enunciado sumular no 164 do CARF: “[a] retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação”.
9.

Nesse caminhar, a Interessada se manifesta nos seguintes termos, em síntese:
“De todo modo, a fim de atender à recomendação apresentada pela C. 10a Turma
da DRJ/SPO acerca da prova do pagamento dos JCP realizado no Ano-Calendário de
2011, a Recorrente traz em anexo ao presente recurso cópia de seu Livro Razão, no
qual constam os respectivos lançamentos contábeis da provisão de pagamento dos
mencionados JCP [e-fls. 336]. Para não deixar qualquer margem de dúvida, traz,
ainda, a Ata de Distribuição dos JCP, que também comprova o valor distribuído aos
acionistas [e-fls. 219].
Especificamente em relação ao pagamento do IRRF feito pela Recorrente, em
montantes superiores aos efetivamente devidos, afora o DARF de pagamento já
constante dos autos, a juntada de cópia do Livro Razão também confirma o aludido
pagamento [e-fls. 338]. Como se vê, no dia 15/08/11 foram realizados os
pagamentos espelhados nos DARFs de recolhimento do tributo devido pela
distribuição de JCP aos acionistas da Recorrente, nos valores de R$ 30.000,00 e
367.583,05. Na conta contábil 11205 — Banco do Brasil, consta exatamente o
lançamento de um débito equivalente a R$ 397.583,05, que representa a soma do
valor total de IRRF recolhido pela Recorrente em razão do pagamento de JCP no
Ano-Calendário de 2.011. Nesse mesmo sentido, a conta contábil 214104 — IRRF,
demonstra, de forma individualizada, o registro das saídas relativas ao pagamento
de IRRF feito pela Recorrente em consequência da distribuição de JCP aos seus
acionistas residentes e não residentes no Brasil [e-fls. 337]. E finalmente, no dia
01/11/11, constam os lançamentos contábeis dos créditos relativos ao pagamento a
maior identificado pela Recorrente (R$ 146.172,82 e RS 8.307,21) [e-fls. 340]”
(grifou-se).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.436 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.919203/2012-97
5
10.

De logo, não se concorda com a assertiva da Interessada no sentido de que “[p]ara
demonstrar o valor do pagamento a maior que dá origem ao direito creditório sub oculi, bastaria
aos dignos Julgadores examinar dois documentos juntados pela Recorrente em sua originária
manifestação: a) o comprovante de pagamento dos JCP no valor de R$ 3.724.702,02, emitido pelo
Banco nau S/A ; e b) o comprovante de recolhimento de R$ 367.583,05 a título de IRRF”.
10.1.
Fosse válida esta assertiva, estar-se-ia negando vigência à Lei, como se vê do
mencionado art. 923 do RIR/99, que assenta que o que “faz prova a favor do contribuinte” é,
justamente, sua “escrituração”, desde que os “fatos nela registrados” sejam corroborados “por
documentos hábeis”; não são estes que militam a seu favor, portanto.
10.2.
No caso, uma vez mais, a Interessada não traz aos autos o livro Diário. Quanto aos
excertos do livro Razão, estes são apresentados de forma solta, sem preenchimento de
formalidades extrínsecas (e-fls. 336/340).
11.

Todavia, ainda que fosse dispensada a apresentação de assentos contábeis, da
leitura da documentação de suporte carreada aos autos não deflui a existência de pagamento a
maior de JCP, e, de conseguinte, de IRRF.
11.1.
A “ata de reunião do Conselho de Administração” (e-fls. 219) aprovou a
“distribuição de juros, no valor total bruto de R$ 3.869.295,30”, como se vê da “Prévia de
pagamento” emitida pelo Banco Itaú (informe juntado aos autos nesta instância recursal, e-fls.
334), em que se informa “valor retido” no “total” de R$ 243.103,04; o “Demonstrativo de valores
retidos na fonte”, já referido (e-fls. 82), por seu turno, aponta um “valor bruto” de R$
3.724.679,49, correspondente a um “i. renda” no “total” de R$ 221.406,86.
11.2.
Assim, não foi esclarecido, como quer a Interessada, o “equívoco [pelo qual]
informou em sua DCTF, como devido a título de IRRF incidente sobre o valor de JCP pago no Ano-
Calendário de 2.011, para seus acionistas residentes no Brasil, o valor efetivamente recolhido (R$
367.583,05), e não o valor de imposto que decorria da aplicação da alíquota prevista em lei sobre
o montante de juros pagos (R$ 221.410,23)”.
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 347
DF CARF MF
Original